Tribunal: TJPA
Processo: 0011249-04.2017.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão julgador: CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011249-04.2017.8.14.0028

APELANTE: ANTONIO ARIMATEA DE LOIOLA

APELADO: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

RELATOR(A):
Desembargador CESAR BECHARA NADER MATTAR JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. MORTE DE SEMOVENTES POR CHOQUE ELÉTRICO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por concessionária de energia elétrica (Equatorial Pará Distribuidora de Energia) contra sentença que, em ação de indenização por danos materiais e morais ajuizada por consumidor, reconheceu a responsabilidade objetiva da empresa pela morte de sete animais causada por choque elétrico decorrente da queda de poste de energia, condenando-a ao pagamento de danos emergentes e lucros cessantes, com rejeição do pedido de danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se houve nulidade da citação e cerceamento de defesa capazes de invalidar a sentença; (ii) estabelecer se há responsabilidade civil objetiva da concessionária pelos danos causados; (iii) determinar se o recorrido comprovou a propriedade dos animais e a extensão dos danos materiais sofridos; (iv) analisar a adequação dos valores arbitrados a título de danos emergentes e lucros cessantes.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A citação foi considerada válida com base na teoria da aparência, diante do recebimento da correspondência no endereço da empresa, conforme entendimento consolidado do STJ.

4.

A aplicação dos efeitos da revelia é legítima, diante da ausência de contestação, sendo a presunção de veracidade das alegações relativa e sujeita à análise do conjunto probatório pelo magistrado.

5.

A ausência de comparecimento à audiência e a revelia autorizam o julgamento antecipado do mérito, conforme o art. 355 do CPC, não havendo cerceamento de defesa.

6.

A inversão do ônus da prova, ainda que declarada somente na sentença, não implicou prejuízo, dado o julgamento com base em prova documental suficiente.

7.

A concessionária responde objetivamente pelos danos causados por falha na prestação do serviço, conforme o art. 14 do CDC e o art. 37, § 6º da CF/88, estando comprovado o nexo causal entre a queda do poste e a morte dos animais.

8.

A posse legítima e o vínculo fático com os semoventes permitem o reconhecimento da propriedade e legitimam o pedido indenizatório.

9.

Os danos emergentes foram comprovados apenas parcialmente, sendo necessário reduzir o valor arbitrado por animal de R$7.000,00 para R$5.000,00, conforme provas constantes do processo.

10.

Os lucros cessantes relativos à produção leiteira foram demonstrados com base em laudo veterinário, sendo devidos no valor de R$27.440,00; entretanto, o pedido referente à capacidade reprodutiva dos animais foi indeferido por ausência de comprovação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A citação postal recebida no endereço da pessoa jurídica é válida, mesmo que assinada por preposto.

2.

Os efeitos da revelia autorizam o julgamento antecipado, mas não dispensam a análise judicial do conjunto probatório.

3.

A responsabilidade da concessionária de energia elétrica é objetiva, sendo suficiente a demonstração do dano e do nexo causal com a falha na prestação do serviço.

4.

A posse legítima e a guarda dos semoventes permitem a indenização por suas mortes,

independentemente de prova formal de propriedade.

5.

Os danos emergentes e lucros cessantes devem ser fixados com base em elementos objetivos e comprovação mínima da extensão do prejuízo.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 37, § 6º; CC, arts. 226, 402, 398; CPC, arts. 248, § 2º, 344, 355, 487, I; CDC, arts. 2º, 3º e 14.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgInt no AREsp 1864070/SP, Rel. Min. Gurgel de Faria, T1, j. 14.02.2022.
STJ, AgInt no AREsp 2679223/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, T4, j. 21.10.2024.
STJ, AgInt no AREsp 2685985/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, T3, j. 17.02.2025.
TJ-PA, Apelação Cível 0800382-69.2021.8.14.0062, Rel. Des. Margui Gaspar Bittencourt, j. 13.08.2024.
TJ-GO, Apelação Cível 5204743-70.2019.8.09.0105, Rel. Des. Sebastião José de Assis Neto, j. 11.10.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, à unanimidade, em conhecer do recurso e dar-lhe parcial provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0011249-04.2017.8.18.0028

Juízo de Origem: Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá

Apelante: Equatorial Pará Distribuidora de Energia

Apelado: Antônio Arimateia de Loiola

Relator: Desembargador César Bechara Nader Mattar Júnior

RELATORIO

Versa o feito acerca de recurso de
Apelação Cível
interposto por Equatorial Pará Distribuidora de Energia
em face de sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, que, na Ação Indenizatória por danos materiais e morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial.

Em síntese, trata-se de ação indenizatória proposta em razão das mortes de sete animais, ocasionadas por choque elétrico decorrente da queda de poste e da exposição de fiação elétrica.

O Juízo de origem, à vista das provas constantes do processo, reconheceu a existência de nexo causal entre a conduta e o dano, entendendo cabível o julgamento antecipado do mérito em razão da revelia e dos efeitos a ela inerentes, bem como a responsabilidade objetiva da recorrente. Julgou parcialmente procedentes os pedidos, considerando devidos os lucros cessantes e os danos emergentes, mas afastando a condenação por danos morais, por ausência de comprovação.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, em preliminar, a nulidade da sentença, aduzindo como fundamento:

1. Nulidade da citação;

2. Impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia;

3. Cerceamento de defesa e do julgamento antecipado da lide;

4. Impossibilidade de inversão do ônus da prova;

No mérito, pleiteia a reforma da sentença, sustentando:

5. A inexistência de elementos suficientes para caracterizar a responsabilidade objetiva;

6. A ausência de comprovação da propriedade dos animais pelo recorrido;

7. A necessidade de revisão do valor fixado a título de danos emergentes; e

8. A improcedência do pedido de indenização por lucros cessantes, ante a ausência de comprovação.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

VOTO

DESEMBARGADOR CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JÚNIOR (Relator):

A controvérsia gira sobre a ação indenizatória, na qual a recorrente pleiteia a reforma da sentença quanto ao reconhecimento da responsabilidade pelos danos causados, ante a inexistência de nexo causal entre o evento e sua conduta, bem como à condenação ao pagamento de lucros cessantes e danos emergentes.

O Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido formulado na inicial, deixando de fixar indenização por danos morais, diante da ausência de comprovação do alegado prejuízo.

1.

Admissibilidade
.

A apelação foi interposta tempestivamente. O interesse recursal é manifesto, tendo em vista a sucumbência da recorrente.
O preparo foi realizado em conformidade com o art. 1.007 do CPC e art. 9º da Lei Estadual nº 8.328/2015.
A legitimidade recursal é inequívoca, sendo a apelante parte no processo. As razões recursais atendem os requisitos do art. 1.010 do CPC, com fundamentação específica e impugnação as razões da sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise das preliminares e do mérito.

2. Preliminares.

2.1. Nulidade da citação.

Alega a apelante que, em decorrência da citação, foi encaminhado Aviso de Recebimento (AR) pelos Correios e que, da leitura do referido documento, constata-se a ausência de identificação do suposto recebedor da correspondência, o que inviabiliza o reconhecimento da validade do ato citatório.

Em consulta ao processo, verifica-se no ID 9756300, AR devidamente assinado e datado de 05.06.2018, referente à citação para audiência designada para o dia 19.07.2018, contendo o endereço da empresa da recorrente, corretamente indicado.

De rigor a aplicação ao caso da teoria da aparência, devendo ser considerada regular a citação, pois entregue a correspondência respectiva no endereço da apelante, ainda que assinado por preposto ou outro responsável para recebimento de correspondências, o qual, presume-se ser pessoa autorizada pela empresa.

A jurisprudência é pacífica quanto à validade da citação entregue no endereço da pessoa jurídica, ainda que recebida por preposto ou funcionário:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1.
A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros
. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator.: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022)

Nesses termos, consoante disposto no 248, § 2º do CPC, é válida a citação postal, com aviso de recebimento e entregue no endereço correto da apelante, mesmo que recebida por terceiros.

Preliminar rejeitada.

2.2. Da impossibilidade de aplicação dos efeitos da revelia.

Aduz a recorrente que, por ocasião da citação, não foi devidamente advertida acerca da sanção e da possibilidade de aplicação dos efeitos da revelia, o que, em seu entender, acarreta a nulidade da sentença.

Como já analisado, o Juízo, no despacho de ID 9756299, determinou a citação da requerente para comparecer à audiência de conciliação designada e, na hipótese de ausência de acordo ou de não comparecimento, facultou à apelante o prazo de 15 dias para apresentar contestação, nos termos do art. 335 do CPC.

Restou demonstrada, portanto, a validade da citação e, em decorrência dela, verificou-se a ausência da recorrente tanto na audiência designada quanto omissão no oferecimento de contestação em prazo oportuno (ID 9756301), motivo pelo qual foi decretada a revelia, com a produção de seus efeitos, nos termos do art. 344 do CPC.

O art. 344 CPC disciplina que “
Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor
.”

A omissão da advertência quanto aos efeitos da revelia não acarreta nulidade da sentença, pois o Juízo não está obrigado a presumir, de forma automática, a veracidade dos fatos narrados na inicial. A presunção decorrente da revelia possui natureza relativa, cabendo ao magistrado apreciar o conjunto probatório constante dos autos e decidir conforme seu livre convencimento motivado, à luz das provas produzidas e da verossimilhança das alegações.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE CONHECEU DO AGRAVO PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1. A alegação de afronta ao art. 1.022 do CPC/2015 se deu de forma genérica, circunstância impeditiva do conhecimento do recurso especial, no ponto, pela deficiência na fundamentação. Aplicação da Súmula 284/STF, por analogia. 2.

Verifica-se que a conclusão do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, no sentido de que a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor em razão da ocorrência da revelia é relativa, sendo que para a procedência do pedido, o juiz deve analisar as alegações do autor e as provas produzidas.
Incidência da Súmula 83 do STJ. 2.1. Ademais, derruir as conclusões do Tribunal de piso acerca da verossimilhança dos fatos alegados pela parte recorrida, bem como da comprovação da prestação dos serviços, demandaria, necessariamente, a incursão no acervo fático provatório dos autos, providência vedada pelo óbice da Súmula 7 desta Corte Superior. 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 2679223 DF 2024/0235003-4, Relator.: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 21/10/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2024)

Desse modo, considerando que a presunção de veracidade decorrente da revelia é apenas relativa e que o Juízo deve formar seu convencimento a partir da análise das provas constantes do processo, não há que se falar em nulidade da sentença.

Preliminar rejeitada.

2.3. Do

alegado cerceamento de defesa e do julgamento antecipado da lide.

A apelante sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, sob o argumento de que a audiência designada se realizou sem a sua presença e que o Juízo não teria apresentado fundamentação para o julgamento antecipado da lide, não sendo oportunizada a produção de provas.

As alegações, contudo, não merecem acolhimento. Observa-se que a ausência da apelante à audiência decorreu de sua própria inércia, uma vez regularmente citada, não havendo nulidade processual a ser reconhecida.

Ademais, a decretação da revelia, nos termos do art. 344 do CPC, autoriza o prosseguimento do feito independentemente da presença da parte revel, inclusive com julgamento antecipado do mérito.

O art. 355, I do CPC faculta ao magistrado o julgamento antecipado quando as provas documentais já constantes dos autos se mostrarem suficientes para a formação do convencimento judicial. A ausência de oportunidade para a produção de novas provas decorreu do entendimento do Juízo de origem de que as provas já produzidas eram adequadas e bastantes para o deslinde da controvérsia.

Com efeito, é assente o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que
“[...] o magistrado tem ampla liberdade para analisar a conveniência e a necessidade da produção de provas, podendo perfeitamente indeferir provas periciais, documentais, testemunhais e/ou proceder ao julgamento antecipado da lide, se considerar que há elementos nos autos suficientes para a formação da sua convicção quanto às questões de fato ou de direito vertidas no processo, sem que isso implique ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa. [...]”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.168.791/RR, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 20/6/2023, DJe de 27/6/2023.)

Nos mesmos termos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. REQUERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVAS. EXISTÊNCIA DE MATÉRIA DE FATO. NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO PROCESSO EM OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 357, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO. SENTENÇA CASSADA. I. A ausência de produção de provas suficientes e indispensáveis ao desate da ação implica cerceamento de defesa e gera nulidade da sentença proferida prematuramente, impondo-se, assim, sua cassação, com o retorno dos autos ao Juízo de origem a fim de que seja exaurida a instrução probatória, garantindo aos litigantes uma efetiva e justa entrega da prestação jurisdicional. II.
O julgamento antecipado da lide é autorizado nos casos em que não houver necessidade de produção de outras provas, quando o réu for revel ou quando inexistir pedido de produção probatória pela parte (art. 355 do CPC).
[...] (TJ-GO 5087099-35.2023.8 .09.0051, Relator.: ALICE TELES DE OLIVEIRA, 11ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/12/2023).

Não há, portanto, falar em cerceamento de defesa, porquanto a instrução probatória é dirigida pelo Juízo, a quem compete aferir a necessidade de dilação.

Preliminar rejeitada.

2.4. Impossibilidade de inversão do ônus da prova.

Aduz a recorrente que o Juízo, ao reconhecer a relação de consumo apenas na sentença, inverteu indevidamente o ônus probatório, impondo à apelante o encargo de demonstrar a inexistência do evento danoso.

No mesmo sentido, considerando a fundamentação acima esposada, em que pese o magistrado tenha reconhecido apenas na sentença a natureza consumerista da relação, não há nulidade a ser declarada.

A inversão do ônus da prova, ainda que não tenha sido expressamente deferida em momento anterior, mostra-se irrelevante diante do julgamento antecipado da lide, proferido com base nas provas já constantes do processo e na revelia da recorrente, inexistindo prejuízo processual que justifique a anulação do
decisum
.

Preliminar, igualmente, rejeitada.

2.

3.
Mérito.

3.1. Da alegação de inexistência de elementos que comprovem a responsabilidade objetiva.

A recorrente sustenta a inexistência de elementos que evidenciem sua responsabilidade objetiva pelos danos alegados, aduzindo que não há prova do nexo causal entre sua conduta e o suposto evento danoso.

No âmbito das relações de consumo, aplica-se a responsabilidade objetiva do fornecedor, prevista no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual responde ele, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Cumpre observar, entretanto, que a responsabilidade objetiva não se confunde com responsabilidade automática. Mesmo sob essa sistemática, é imprescindível a demonstração, ainda que mínima, do nexo de causalidade entre a atuação do fornecedor e o prejuízo experimentado pelo consumidor, sob pena de inviabilizar o reconhecimento do dever de indenizar.

No caso em exame, o Juízo de origem, ao julgar antecipadamente a lide, entendeu estarem presentes os elementos necessários à configuração da responsabilidade civil, nesses termos:

Diante da ausência de contestação da empresa ré, apesar de citada, verificasse o emprego da revelia e de seus efeitos (art. 344 do CPC).

Considerando tratar-se de réu revel, a incidência dos efeitos da revelia e a ausência de requerimento de prova, entendo preenchidos os requisitos para o julgamento antecipado do mérito (art. 355 do CPC). [...]

Cinge-se o objeto da demanda na responsabilidade da empresa concessionaria de energia elétrica pela morte de animais de produção, decorrente de contato com fios elétricos de alta tensão caídos em via pública rural.

Sabe-se que as empresas privadas prestadoras de serviços públicos respondem objetivamente pelos danos causados a terceiros, nos termos do art. 37, § 6º da CR/88, bem como do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em apreço, trata-se de concessionaria de serviço público e a relação também é de consumo, porquanto o requerente, titular de Conta Contrato de fornecimento de energia elétrica, é destinatário final dos serviços prestados pela empresa requerida (CDC, arts. 2º e 3º).

Assim, aplica-se ao caso a responsabilidade objetiva fundamentada no risco administrativo, bem como as regras do CDC, devendo-se analisar tão somente a existência de dano e nexo de causalidade, independente da existência de culpa.

O dano restou comprovado com as fotos dos animais mortos ao lado do porte de energia elétrica caído no chão da estrada rural e ainda com os funcionários da empresa atestando o ocorrido.

De igual modo, o nexo de causalidade esta evidenciado pela causa da morte das vacas, decorrente de choque elétrico por queda de poste de sustentação de fio de alta tensão, atestado por médico veterinário (fl. 24).

É certo que a empresa deveria fazer manutenção em sua rede de energia, sobretudo por estar ciente do problema, em face das reclamações efetuadas pelo requerente antes mesmo do ocorrido.

Para arrematar, não se olvida, ainda, do emprego dos efeitos da revelia, na qual são presumidas verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.

Assim, constatados o dano e o nexo de causalidade, decorrente da falha na prestação do serviço, constata-se o dever de indenização pelos danos materiais, nos termos requeridos pelo autor, sendo R$53.000,00 (cinquenta e três mil reais) a título de danos emergentes e R$ 36.190,00 (trinta e seis mil, cento e noventa reais) de lucros cessantes, perfazendo-se o total de R$89.190,00 (oitenta e nove mil, cento e noventa reais), considerando a demonstração do valor de mercado dos animais pela documentação juntada aos autos.

Não segue a mesma sorte, entretanto, o dano moral pretendido, que só há quando o ilícito é capaz de repercutir na esfera dos direitos da personalidade, da dignidade da pessoa. [...]

Pelo exposto, resolvendo o mérito, na forma do art. 487, I do CPC, julgo PROCEDENTE em parte, o pedido formulado na inicial para condenar a empresa requerida a pagar ao autor o valor de R$89.190,00 [...]. (grifos)

Nesse contexto, e considerando ainda que, nas hipóteses de revelia, a presunção de veracidade dos fatos é relativa, cabendo ao magistrado verificar a plausibilidade das alegações e a suficiência da prova carreada aos autos, em análise dos elementos de prova colacionados pelo recorrido, constata-se que a conduta da recorrente se amolda à hipótese de responsabilidade objetiva, diante da evidente falha na prestação do serviço.

As fotografias constantes do ID 9756295, pg. 30, demonstram que os animais foram encontrados mortos às proximidades de um poste de fiação elétrica, circunstância que, aliada à certidão emitida por profissional veterinário (ID 9756295, pg. 26) atestando que a
causa

mortis
foi decorrente de choque elétrico, evidencia-se o nexo causal entre o evento danoso e a atuação da concessionária de energia.

Acrescente-se, ainda, o fato de que a recorrida já havia solicitado previamente reparos e ajustes na rede elétrica da localidade, o que reforça a caracterização da negligência na prestação do serviço.

Tais elementos confirmam a deficiência do serviço, configurando o defeito previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, que impõe ao fornecedor o dever de reparar o dano independentemente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo causal, como neste caso.

Acerca da matéria:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANO MORAL. CONDENAÇÃO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA REVISÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 1. A revisão do quantum indenizatório fixado a título de danos morais demandaria reexame do conjunto fático-probatório, esbarrando no óbice da Súmula n. 7/STJ. 2. O Superior Tribunal de Justiça, afastando a incidência da Súmula n. 7/STJ, tem reexaminado o montante fixado pelas instâncias ordinárias para a indenização por danos morais apenas quando irrisório ou abusivo, circunstâncias inexistentes no presente caso. 3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta Corte, "a responsabilidade civil das pessoas jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva relativamente a terceiros usuários e não usuários do serviço, segundo decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Essa responsabilidade objetiva baseia-se na teoria do risco administrativo, em relação à qual basta a prova da ação, do dano e de um nexo de causa e efeito entre ambos, sendo, porém, possível excluir a responsabilidade em caso de culpa exclusiva da vítima, de terceiro, ou, ainda, em caso fortuito ou força maior
”. (AgInt no REsp n. 1.793.661/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 19/9/2019.) 4. No caso dos autos, o Tribunal de origem expressamente consignou que o acidente foi causado por falhas na prestação do serviço e que a concessionária não se desincumbiu do ônus probatório quanto à alegada culpa exclusiva da vítima.5. Modificar a conclusão a que chegou o Tribunal de origem requer, necessariamente, o reexame de fatos e provas, o que é vedado ao STJ, em recurso especial, por esbarrar no óbice da Súmula n. 7 do STJ. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 2685985 RJ 2024/0243195-6, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 17/02/2025, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJEN 20/02/2025)

Esta E. Corte, igualmente, tem se pronunciado:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. SUB-ROGAÇÃO DE DIREITOS DA SEGURADORA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA. DANOS A EQUIPAMENTO ELETROELETRÔNICO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1.
A responsabilidade da concessionária de serviço público de energia é objetiva, nos termos dos artigos 37, § 6º, da Constituição Federal e 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo desnecessária a comprovação de culpa, bastando, como ocorreu no caso, a comprovação do dano e do nexo causal entre a conduta da ré/apelante e o prejuízo sofrido pelo consumidor
. 2. Recurso conhecido e desprovido.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08003826920218140062 21614016, Relator.: MARGUI GASPAR BITTENCOURT, Data de Julgamento: 13/08/2024, 2ª Turma de Direito Privado) (grifo)

Diante das provas constantes dos autos, colacionadas pelo recorrido, restou demonstrado o nexo causal entre o evento danoso e a conduta da recorrente, decorrente da ausência de prestação adequada do serviço.

3.2.
Da alegação de ausência de comprovação da propriedade dos animais.

A recorrente sustenta que o recorrido não teria comprovado ser o proprietário dos animais mortos, razão pela qual não possuíra legitimidade para pleitear indenização por prejuízo material.

Consoante entendimento consolidado na jurisprudência, a comprovação da propriedade, para fins de indenização, não exige título formal de domínio, bastando a demonstração de posse legítima ou relação fática de guarda e cuidado sobre os bens atingidos, especialmente quando se trata de animais sob criação ou responsabilidade direta do consumidor. Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ROMPIMENTO DE CABO DE ALTA TENSÃO. MORTE DE SEMOVENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. 1. A responsabilidade civil da concessionária de serviço público é objetiva (teoria do risco administrativo), nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pois independe da comprovação de culpa, somente sendo afastado o dever de indenizar em casos de força maior, caso fortuito ou culpa exclusiva da vítima. 2. A simples alegação de que o rompimento de cabo elétrico decorre de fenômenos da natureza (descargas atmosféricas e vendavais) não é capaz de afastar a responsabilidade objetiva da concessionária pela interrupção do serviço, pois tratam-se de fortuitos internos relativos ao risco da própria atividade prestada, para os quais deve a empresa estar preparada (CDC, art. 14, § 1o, II). 3. Diante da comprovação nos autos da morte dos semoventes pertencentes ao autor/apelado, deve ela arcar com a reparação dos danos, segundo os valores apurados em perícia. 4.
A propriedade das coisas móveis e semoventes prova-se mediante simples tradição, ou seja, independe da regularização do registro perante os respectivos órgãos administrativos, de modo que responde a apelante pela morte de todos os animais atingidos na fazenda do recorrido
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO 5204743-70 .2019.8.09.0105, Relator.: SEBASTIÃO JOSÉ DE ASSIS NETO - (DESEMBARGADOR), 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/10/2023)

Esse entendimento é, aliás, previsão do artigo 1.226 do Código Civil que disciplina “
Os direitos reais sobre coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, só se adquirem com a tradição
.”

No caso concreto, os documentos juntados aos autos evidenciam que os animais estavam sob a posse e os cuidados do recorrido em sua propriedade rural, o que é suficiente para caracterizar sua propriedade.

3.3.

Da ausência de comprovação dos danos emergentes.

Alega a apelante que os danos emergentes não foram comprovados, uma vez que o recorrido deixou de apresentar prova indispensável à demonstração do ato, sustentando, ainda, que as alegações de fato formuladas estão em contradição com as provas constantes dos autos.

Os danos emergentes correspondem à efetiva diminuição patrimonial experimentada pela vítima em decorrência do evento danoso, conforme previsão do art. 402 do Código Civil que dispõe: “
Salvo as exceções expressamente previstas em lei, as perdas e danos devidas ao credor abrangem, além do que ele efetivamente perdeu, o que razoavelmente deixou de lucrar
.”

No caso dos autos, a sentença reconheceu a ocorrência de danos emergentes em razão da morte dos animais pertencentes ao recorrido, fixando o valor unitário de R$7.000,00 por cabeça, com base em declarações que indicam a valorização dos semoventes por cuidados específicos e inseminação artificial.

Ainda que se reconheça a existência do prejuízo material, que de fato ocorreu, pois se trata de semoventes destinados à produção e capazes de gerar retorno econômico, a prova do valor efetivo de mercado dos animais em específico mostra-se frágil.

Os documentos acostados consistem em declarações do Sindicato dos Produtores Rurais de Marabá e Sindicato dos Produtores Rurais de Itupiranga (ID

9756295), que apontam que vacas leiteiras da raça Girolando, oriundas de inseminação artificial, como no caso, costumam ser comercializadas por valores entre R$ 5.000,00 e R$ 8.000,00, além de outras informações genéricas acerca de valores sem, contudo, comprovar que os animais específicos do recorrido alcançavam, efetivamente, o valor atribuído de R$7.000,00 no momento do dano.

O próprio recorrido reconhece que as fêmeas bovinas da raça Girolando, de sua propriedade, com peso aproximado de 510 kg, estavam avaliadas pelo preço mínimo de R$5.000,00 (cinco mil reais) cada, portanto, não foram apresentados elementos objetivos capazes de comprovar a valorização alegada para o valor de R$7.000,00 (sete mil reais).

Pelo expendido, e considerando que os efeitos da revelia previstos no art. 344 do CPC são de natureza relativa, a parte permanece vinculada ao ônus de demonstrar minimamente os fatos constitutivos do seu direito, nos termos do art. 345, III e IV do CPC, o que não se verificou neste ponto.

Dessa forma, é de rigor a manutenção do reconhecimento dos danos emergentes, no entanto, impõe-se a adequação do valor unitário para R$5.000,00 (cinco mil reais) por cabeça, totalizando o montante de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais), valor este que encontra amparo nas provas constantes dos autos e na coerência com o preço médio, aquela época, afirmada pela recorrido.

3.4. Dos lucros cessantes.

A recorrente sustenta que não houve comprovação dos lucros cessantes alegados pelo recorrido, notadamente quanto à produtividade e à lucratividade atribuídas aos animais mortos.

Novamente, vindicando os termos do art. 402 do Código Civil, os lucros cessantes correspondem àquilo que a parte razoavelmente deixou de lucrar em decorrência do ato ilícito, configurando a frustração de ganhos esperados que teriam sido auferidos caso o evento danoso não tivesse ocorrido.

Os lucros cessantes são espécie de danos materiais sofridos pela vítima que deixa de auferir valores em razão do evento danoso, logo, é imprescindível que se comprove que os lucros eram certos e que não foram alcançados em virtude do fato ocorrido. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E INDENIZAÇÃO. LUCROS CESSANTES. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA. FUNDAMENTAÇÃO DAS DECISÕES JUDICIAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. No caso dos autos, o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional. 2
. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que "os lucros cessantes devem corresponder a tudo aquilo que o lesado deixou de lucrar, de forma razoável, em decorrência do dano causado pelo devedor. Todavia, esse dano deve ser efetivo, certo, atual e subsistente. Não pode depender de uma grande carga de probabilidade, de meras presunções, de fatores indiretos e hipotéticos" (REsp 1 .438.408/DF, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Rel. p/ Acórdão Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 23/10/2014, DJe 19/12/2014).
3. Tendo o acórdão recorrido afirmado expressamente a ausência de demonstração concreta dos valores pleiteados a título de lucros cessantes, eventual discordância das conclusões adotadas exigiria nova incursão no acervo probatório dos autos, providência que encontra óbice no teor da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 2194058 SC 2022/0268270-5, Relator.: SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 22/05/2023, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/05/2023)

No caso concreto, o recorrido alega que, com a morte de suas sete vacas leiteiras da raça Girolando, deixou de lucrar anualmente cerca de R$ 27.440,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta reais) com a venda de leite e derivados, considerando uma produção diária de 98 litros, em conjunto, e preço de R$1,00 por litro. Afirma, ainda, prejuízo adicional de aproximadamente R$8.750,00 (oito mil setecentos e cinquenta reais) por ano pela perda da capacidade reprodutiva dos animais, tendo em vista o ciclo médio de parto de 360 dias e o valor estimado das crias.

Nesse contexto, verifica-se que o recorrido logrou demonstrar de forma minimamente segura a perda de receita decorrente da produção de leite das sete vacas leiteiras de sua propriedade. Consta no atestado veterinário que cada vaca produzia, em média, 14 litros de leite por dia, totalizando 98 litros diários, e que o litro era comercializado, à época, por R$1,00 (um real) e considerando o ciclo produtivo anual, o prejuízo estimado com a perda da produção leiteira correspondia à época a R$27.440,00 (vinte e sete mil, quatrocentos e quarenta reais).

Tal valor mostra-se razoável e proporcional ao dano efetivamente comprovado, sobretudo porque se ampara em documento subscrito por profissional veterinário e reflete um parâmetro objetivo e mínimo de rentabilidade esperada, sendo compatível com o padrão de comercialização da época.

Admite-se, assim, a condenação ao pagamento dessa quantia, a título de lucros cessantes decorrentes da perda da produção leiteira, nos termos do art. 402 do Código Civil, que abrange, além do que o credor efetivamente perdeu, aquilo que razoavelmente deixou de lucrar.

No que se refere à perda da capacidade reprodutiva dos animais, no entanto, a indenização pretendida deve ser indeferida. Embora o recorrido alegue que as vacas possuíam intervalo médio de partos de 360 dias, com expectativa de produção de bezerros, não há nos autos prova documental idônea que comprove tal projeção ou que demonstre, de forma minimamente segura, a existência de histórico reprodutivo ou avaliação técnica específica.

Conforme entendimento “
A jurisprudência do STJ não admite a indenização de lucros cessantes sem comprovação, rejeitando os lucros hipotéticos, remotos ou presumidos.
”
(STJ - AgInt no REsp: 1963583 SP 2021/0025527-6, Data de Julgamento: 13/06/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2022).

Dessa forma, reconhece-se o direito à indenização por lucros cessantes somente em relação à produção leiteira, no valor de R$ 27.440,00, indeferindo-se a parcela relativa à reprodução e criação de bezerros, por ausência de comprovação concreta e segura.

4. Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para:

1. Rejeitar as preliminares suscitadas, pelos fundamentos antes colhidos;

2. Manter o reconhecimento da responsabilidade objetiva da concessionária recorrente;

3. Reformar a condenação pelos danos emergentes para R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais) acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora
desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência; e

4. Reformar a condenação pelos lucros cessantes para R$27.440,00 (vinte e sete mil reais e quatrocentos e quarenta reais)
acrescido de correção monetária pelo IPCA/IBGE e juros de mora
desde o evento danoso (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ), observando-se a Lei nº 14.905/2024 a partir de sua vigência.

Diante do parcial provimento do recurso, redimensiona-se a sucumbência, para que cada parte arque com metade das custas processuais e dos honorários advocatícios, mantido o percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem, nos termos do art. 86 do CPC, com a suspensão da exigibilidade da condenação em virtude da concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, §3º, do CPC ao apelado.

Ficam as partes advertidas desde logo que a interposição de Embargos de Declaração fora das hipóteses legais e/ou meramente protelatórios sujeitará à imposição da multa prevista no art. 1.026, §2º do CPC.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

César
Bechara Nader
Mattar Júnior

Desembargador Relator

Belém, 10/04/2026